Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-84.2016.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000306-84.2016.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DA SILVA (OAB:BA42247-A), EUZENI DO NASCIMENTO PEREIRA TESCH (OAB:BA41109-A), OHANNA ARAUJO GAMA (OAB:BA50058-A) APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES (OAB:BA17586-A), ANTONIO PITANGA NOGUEIRA NETO (OAB:BA25649-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL FUNDADO NA SINISTRALIDADE. VALIDADE DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde coletivo (UNIMED Costa do Descobrimento) contra sentença que julgou procedente pedido do Município de Belmonte, parte contratante em plano de saúde coletivo por adesão, para declarar a nulidade de reajuste anual de 94,22% fundado na cláusula de sinistralidade e determinar a aplicação do índice da ANS destinado a planos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência sobre a pretensão de revisão de cláusula contratual em contrato de trato sucessivo; (ii) verificar se a petição inicial é inepta em razão de alegada inconsistência na exposição dos percentuais de reajuste; (iii) determinar se o reajuste de 94,22%, aplicado com fundamento na cláusula de sinistralidade, é abusivo e, portanto, nulo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A revisão judicial de cláusula contratual em contratos de trato sucessivo não está sujeita ao prazo decadencial do art. 26, II, do CDC, pois a lesão se renova a cada cobrança com base no reajuste impugnado, tornando a pretensão sempre atual. 4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir e pedidos compatíveis e logicamente conexos, sendo suficiente para o exercício da ampla defesa, ainda que contenha menção retórica a diferentes percentuais. 5. A cláusula de reajuste por sinistralidade é válida e usual em planos coletivos, sendo permitida pela Lei nº 9.656/98 e regulamentações da ANS, desde que baseada em critérios técnicos e atuariais, o que foi demonstrado nos autos. 6. O reajuste de 94,22% decorre de sinistralidade elevada (índice de 130,57%), comprovada por relatórios técnicos, e foi devidamente comunicado ao contratante com memória de cálculo e justificativas, não configurando abuso ou falta de transparência. 7. A aplicação do índice da ANS previsto para planos individuais a contrato coletivo por adesão viola a lógica mutualista e o regime jurídico próprio dos planos coletivos, desconsiderando sua dinâmica contratual e a liberdade de pactuação prevista na legislação específica. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V; 26, II; 51, IV; CPC, arts. 330, §1º, e 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 63/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.873.377/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.333.589/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0705950-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.04.2024; TJPR, Ap. Cív. 0000456-81.2023.8.16.0014, Rel. Des. Ana Cláudia Finger, j. 29.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000306-84.2016.8.05.0023, em que figuram como APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora